Tribunal: TJMT
Processo: 13508-63.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
85
Recurso nº: 0013508-63.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
Recorrente: ANA ARRUDA DE BRITO
Recorrido: MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A E RN
COMERCIO VAREJISTA S A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 04.06.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENTREGA DE
PRODUTO DIVERGENTE AO ADQUIRIDO. CANCELAMENTO. ESTORNO
ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Propósito recursal para condenar as recorridas ao pagamento de dano moral.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços
a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de
falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
4. O art. 373, I do Código de Processo Civil, prevê que o ônus da prova incumbe ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Juntada de comprovante do pedido de uma mesa de jantar seis lugares, 180 cm,
Vitória Cimol Marrocos, sem cadeiras.
6. Cancelamento do pedido pela recorrente (mov. 37) três dias após o recebimento.
Autorização de estorno comprovada.
7. A compra foi cancelada e os valores estornados. Não ocorrência de dano ilícito
passível de indenização.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
85
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua
execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência, que
indeferiu a obrigação de fazer consistente na entrega do produto, bem como o pedido de
dano moral.
Nas razões recursais requer o arbitramento do dano moral.
Em sede de contrarrazões a recorrida RM Comércio Varejista S.A pugna pela
manutenção do decisum.
É o relatório.
VOTO
Os lindes do recurso consistem em analisar se a falha na prestação do serviço
acarreta a condenação em dano moral.
Segundo relatado na inicial, a recorrente teria comprado um jogo de mesa das
recorridas, sendo que o produto entregue era diverso do comprado, ou seja, foi entregue
apenas a mesa sem cadeiras e em cor diversa.
Afirma ainda que até a propositura da demanda a mesa não tinha sido entregue.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo
do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou
impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem
e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar minimamente, o
direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.
O Código de Processo Civil no art. 373, II dispõe que o ônus da prova incumbe
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
85
Neste sentido, apesar de ser responsável no caso de falha na prestação do serviço,
o que se verifica é que as recorridas demonstram pela descrição do produto adquirido que
os itens inclusos são apenas, uma mesa, um tampo e manual de montagem.

A recorrente em sua inicial colaciona o link em que o produto comprado poderia
ser encontrado no site, http://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Mesa-de-Jantar6-Lugares-
180cm-Vitoria-Cimol-Marrocos/2723-4122-4169-624969?site_id=104. Assim, ao consultar o
link tem-se a descrição de apenas uma mesa, sem cadeiras.
Quanto à alegação de que o produto não teria sido entregue - pela segunda vez,
porque da primeira a recorrente afirma que recusou a mercadoria pela falta de
correspondência com a adquirida - , tem-se que a entrega não foi realizada, uma vez que
a recorrente solicitou o cancelamento da compra (09.03.2018) três dias após a entrega,
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
85
sendo autorizado seu estorno.

Considerando que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa, e
que não pode ser presumido, cabendo a parte comprovar, o que se tem no presente caso é
que não houve dano capaz de ensejar indenização, pois o que restou comprovado é que a
recorrente exerceu seu direito de arrependimento ao cancelar a compra e as recorridas
demonstraram o estorno do valor.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos da sentença.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa
sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.
É como voto.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
85

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Juiz de Direito